Tribunal: STF
Processo: ARE 1544081
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. CRIME CONTRA A VIDA E CONEXOS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ASFIXIA, POR RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E FEMINICÍDIO (CP, ART. 121, § 2º, III, IV E VI, C/C O § 2º-A, I, C/C ART. 14, II). AMEAÇA (CP, ART. 147) E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA (LEI 11.340/2006, ART. 24-A). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA.



    JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE AMEAÇA. PEDIDO TECNICAMENTE IMPOSSÍVEL. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ART. 593 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECURSO NÃO CONHECIDO NO PONTO. ADEMAIS, DECISÃO DOS JURADOS QUE ENCONTRA ECO NO CONJUNTO PROBATÓRIO. RECURSO NÃO CONHECIDO NO PONTO.



    - O princípio regente dos processos de competência do Tribunal do Júri é o da soberania dos vereditos populares e, portanto, os recursos interpostos contra tais decisões possuem fundamentação vinculada, ou seja, devem basear-se nas hipóteses previstas nas alíneas do inciso III e § 3º do artigo 593 do Código de Processo Penal. Logo, não cabe a esta Corte valorar o mérito da causa para absolver ou condenar o agente pela prática do delito doloso contra a vida ou pelos crimes conexos.



    MÉRITO.



    (I) PEDIDO DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO POR SER A DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS (CPP, ART. 593, III, "D"). INVIABILIDADE. TESE APRESENTADA PELA ACUSAÇÃO E ACOLHIDA PELOS JURADOS QUE ENCONTRA RESPALDO NOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS, INCLUSIVE EM RELAÇÃO ÀS QUALIFICADORAS E AO CRIME CONEXO DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. CONSELHO DE SENTENÇA QUE OPTOU POR UMA DAS VERSÕES EXISTENTES. JULGAMENTO MANTIDO. PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDITOS PRESERVADO (CF, ART. 5º, XXXVIII, "C").



    - A anulação do processo com a realização da sessão do Tribunal do Júri só pode ocorrer quando o Corpo de Jurados decidir de modo absolutamente avesso aos elementos probatórios; e, no presente caso, existem provas suficientes para sustentar a versão escolhida pelos juízes de fato.



    (II) ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À PENA APLICADA (CP, ART. 593, III, "C").



    (II.I) PRIMEIRA FASE. PLEITO DE AFASTAMENTO DA EXASPERAÇÃO DECORRENTE DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME DE TENTATIVA HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. INVIABILIDADE. ABALO PSICOLÓGICO DAS CRIANÇAS, QUE PRESENCIARAM OS FATOS, COMPROVADO PELA PROVA ORAL. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS DO CASO QUE EXTRAPOLAM O TIPO PENAL. -



    "Conquanto, em princípio o abalo emocional momentâneo seja uma decorrência natural do tipo penal, o fato de o trauma permanecer após o evento delituoso constitui fundamento apto a justificar o recrudescimento da pena-base pelas consequências do delito, uma vez que desborda das comuns ao fato delituoso [...]' (AgRg no HC 609.292/MS, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 6/10/2020, DJe 13/10/2020)". (AgRg no REsp 1.942.880/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 3/11/2021.).



    (II.II) TERCEIRA FASE. AUMENTO DA FRAÇÃO ATINENTE À TENTATIVA. POSSIBILIDADE. TENTATIVA CRUENTA. ITER CRIMINIS. LESÕES CAUSADAS NA VÍTIMA. AUSÊNCIA RISCO DE VIDA. ALTERAÇÃO PARA 1/2 (METADE). SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.



    - A redução da pena devido à tentativa (artigo 14, II, do CP) deve ser proporcional ao caminho percorrido pelo agente na prática delituosa; logo, a redução da pena pode ser fixada em 1/2 (metade) quando a prova colhida demonstra que o apelante efetivamente ofendeu a integridade física da vítima, mas não correu risco de vida.



    (II.III) RECONHECIMENTO DA CONSUNÇÃO ENTRE AS CONDUTAS. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE NEXO DE DEPENDÊNCIA ENTRE AS CONDUTAS. ADEMAIS, COMPROVAÇÃO DE QUE O DELITO CONTRA A VIDA FOI PRATICADO EM CONTEXTO DISTINTO DOS CRIMES CONEXOS.



    - Não há consunção entre os três crimes praticados, uma vez que vulneraram bens jurídicos distintos, foram consumados em momentos diferentes e deram-se por meio de ações diversas, bem como uma não constituía meio para as outras.



    (III) HONORÁRIOS RECURSAIS. DEFENSOR DATIVO. OBSERVÂNCIA DAS RESOLUÇÕES ORIUNDAS DESTE TRIBUNAL. ENCARGO EXERCIDO EM PRIMEIRO E SEGUNDO GRAUS DE JURISDIÇÃO. MONTANTE ARBITRADO NA ORIGEM QUE, A PRINCÍPIO, ABRANGE ATUAÇÃO RECURSAL. TODAVIA, MAJORAÇÃO DO VALOR A FIM DE ADEQUAR AO TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO.



    - Este colegiado possui o entendimento consolidado de que a verba honorária fixada na sentença compreende toda a atuação do profissional, inclusive a interposição de eventual recurso, sendo necessária a sua majoração somente nos casos em que a quantia originalmente estabelecida estiver em descompasso com os valores contemplados no mais recente ato normativo desta Corte ou desproporcional ao trabalho desempenhado pelo defensor.



    RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 8º do Pacto de São José da Costa Rica, e 5º, LV e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 2. Ausência de omissão ao dever de fundamentar (AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 339 da Repercussão Geral). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.053.745/MT-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/05/2018).  



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tribunal do júri. Nulidades. Absolvição. Ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas nº 282 e 356 da Corte. Negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX). Não ocorrência. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A jurisdição foi prestada, na espécie, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente, tendo o Tribunal a quo explicitado suas razões de decidir, não havendo falar, portanto, em ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição. 3. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.126.439/SP-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de abril de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente